Tribunal: TJDFT
Processo: 0723140-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723140-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.A INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.A INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA contra decisão (ID 236644791) da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, converteu a penhora em pagamento e determinou a liberação dos valores em favor do credor e suspendeu o feito. Em suas razões (ID 72735948), alega que: 1) a intimação da penhora não é válida; 2) não há comprovação do efetivo recebimento e a ciência inequívoca da comunicação; 3) a comunicação sem a devida cautela compromete a validade do ato; 4) a simples remessa de mensagem via WhatsApp, sem qualquer comprovação de leitura, resposta ou manifestação do destinatário não leva à presunção da ciência; 5) a certidão do oficial de justiça é clara ao atestar a ausência de contato e a ineficácia da diligência; 6) a presunção de ciência, baseada unicamente no envio da mensagem sem comprovação de recebimento, é temerária, inaceitável, viola o devido processo legal e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa e; 7) o sistema processual exige que a comunicação seja efetiva, garanta que a parte tenha conhecimento do ato e, assim, possa exercer seus direitos; 8) não há comprovação da titularidade do número de WhatsApp; 9) a busca pela efetividade da tutela jurisdicional não pode se sobrepor à garantia dos direitos fundamentais; 10) o Oficial de Justiça certificou a ineficácia da tentativa de intimação por meio eletrônico. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da intimação da penhora e, consequentemente, seja anulada a conversão da penhora em pagamento e a determinação de liberação de valores. Preparo comprovado (ID 72740208). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 4o do Código de Processo Civil (CPC) prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos. A Resolução 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) faculta a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos. Portanto, inexiste óbice legal à citação por meio do aplicativo whatsapp. Além disso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) editou a Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020 e, posteriormente, a Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, para autorizar a citação por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. No caso, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça (ID 212262036), a executada L.A Instalações Hidráulicas E Elétricas Eireli foi citada na pessoa de seu representante legal, Leandro Augusto Santana de Oliveira Franca. A identidade do proprietário do número de celular foi confirmada por uso de aplicativo bancário e método PIX (ID 212262038 e 212262037). Apesar de citada, a executada não constituiu advogado nos autos e compareceu apenas após a interposição do presente recurso. Portanto, em análise não exauriente, não há irregularidade na intimação do devedor. Os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator